Tribunal: STF
Processo: HC 123247
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-02
Data de publicação: 2016-08-02

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – MOLDURA FÁTICA. Ante a natureza extraordinária do recurso especial, e não ordinária, o julgamento ocorre a partir das premissas fáticas do acórdão impugnado.



    REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – REEXAME DE PROVAS – ADMISSIBILIDADE. Tratando-se de revisão criminal com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, mostra-se admissível o reexame da prova.



    DELAÇÃO – CONDENAÇÃO – INSUFICIÊNCIA. A delação do corréu, por si só, não é fundamento para a condenação, especialmente quando não confirmada em Juízo.



    ACUSADO – RECONHECIMENTO – VÍTIMA – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – AUSÊNCIA – CONDENAÇÃO. O reconhecimento do réu pela vítima em sede policial é neutro, quando não confirmado em Juízo.